Tribunal: TJES
Processo: 0000389-33.2018.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000389-33.2018.8.08.0041
APELANTE: ARMISTRONG BELONIA MOREIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PAGA COM HABITUALIDADE C/C PERDAS E DANOS. AFASTAMENTO DA PRETENSÃO INICIAL DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES E RETRIBUIÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 37, XIII, da Constituição da República, veda quaisquer espécies de vinculação ou equiparação sobre a remuneração de pessoal do serviço público.
2. Não se admite a equiparação salarial de contratado temporário com servidor público de cargo público efetivo, ainda que exerçam a mesma função, uma vez possuírem vínculos jurídicos diversos, vedando a Constituição Federal a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
3. Como bem observado pelo Magistrado sentenciante, apesar de algumas funções serem comuns a ambos os cargos, as carreiras são distintas e regidas por Leis diferentes. É cediço que não se pode emprestar efeito elástico ao tema equiparação salarial, além do que a Administração Pública está vinculada aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante artigo 37, ‘caput’, da CF/88. Nesse trilho, como a alteração de remuneração de servidores públicos depende de ato legislativo específico, na forma do artigo 37, inciso X, da CF/88, sendo vedado ao poder judiciário o aumento salarial com base na isonomia, impõe-se a manutenção da decisão primeva.
4. Não há que se falar em direito adquirido à incorporação dos valores auferidos a título de exercício de cargo em comissão ou de designação de função gratificada, uma vez que é incompatível com a EC nº 20/98.
5. Como bem ressaltou o Juiz Singular, a Lei local não previu a incorporação de nenhuma das gratificações e retribuições vindicadas pelo autor apelante, o que inviabiliza também a pretensão inicial.
6. Como se não bastasse, não merece acolhida a alegação do autor apelante de possuir direito adquirido à incorporação por ter preenchido o requisito de exercício de mais de dez anos as gratificações, ainda que de forma intercalada, se na ocasião ainda não estava apto à aposentadoria, pois é este o marco para definição do direito à incorporação da gratificação.
7. Princípio da estabilidade financeira que não se aplica ao presente caso diante da transitoriedade das verbas pretendidas, bem como pela inexistência de legislação própria a respeito.
8. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
ARMISTRONG BELÔNIA MOREIRA
(fls. 373/381V)
, com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 368/370, que, em sede de “ação ordinária de equiparação de vencimento e incorporação de gratificações c/c perdas e danos” proposta em face do
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante, na exordial, que é servidor público efetivo estatutário do Município de Presidente Kennedy desde 01/03/2002, ocupante do cargo de técnico em edificações, com jornada de 8h diárias, de segunda a sexta-feira, perfazendo 40h semanais. Sustenta que recebe, a título de vencimentos, R$1.296,54 (mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), de modo que sua remuneração, somando os adicionais de tempo de serviço e assiduidade, perfaz o total de R$1.879,99 (mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos). Salienta que desde 30/05/2017 está em vigor a Lei Municipal n.º 1.323, criada com a finalidade de contratação temporária de pessoal, segundo a qual, dentre os cargos previstos, está também o cargo de técnico em edificações, mas com vencimento mensal de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Ressalta, ainda, que durante longo período recebeu, além dos vencimentos e vantagens de caráter permanente, de modo ininterrupto, o pagamento de gratificações de funções e retribuição de produtividade. Entende que o pagamento habitual de gratificações e retribuições caracteriza acréscimo de remuneração a ser incorporado no vencimento. Assim, requer a determinação de que o réu apelado promova a equiparação de vencimentos e, por conseguinte, a incorporação das gratificações de função e retribuição de produtividade (fls. 02/14).

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” proferiu decisão à fl. 203, indeferindo a tutela antecipada de urgência, que visava a imediata equiparação de vencimentos. Após, houve a apresentação de contestação (fls. 204/218) e réplica (fls. 351/361). Nesse cenário, o Julgador atuante em primeira instância, julgando antecipadamente a lide, prolatou sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que o art. 37, XII, da CF, veda expressamente a equiparação de espécies remuneratórias no serviço público. Outrossim, pontuou que as atividades dos cargos de técnico em edificações e suporte técnico em edificações possuem atribuições diferentes, de modo que reforçou a improcedência do pedido inicial. Destacou, ainda, que as retribuições por produtividade e participação em comissão, bem como as gratificações pelos cargos de assistente geral 1 e assistente de planejamento decorrem do exercício de cargos comissionados. Outrossim, quanto às demais rubricas, reforçou que lei municipal não prevê incorporação. Desse modo, concluiu que a rejeição desses pedidos importou a ausência do direito de perdas e danos, que deles decorreriam.

Irresignado,
ARMISTRONG BELÔNIA MOREIRA
interpôes apelação (fls. 373/381V), pugnando pelo reexame do édito sentencial, reiterando as teses de equiparação de vencimentos e incorporação de gratificações e retribuições, pois percebidas por vários anos.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, entendo, nos termos da sentença, que “[...]
o art. 37, inciso XIII, da Constituição da República veda quaisquer espécies de vinculação ou equiparação sobre a remuneração de pessoal do serviço público
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 027160008101, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 18/10/2021, DJ 26/10/2021).

Saliento que, “[...]
não se admite a equiparação salarial de contratado temporário com servidor público de cargo público efetivo,
ainda que exerçam a mesma função
, uma vez possuírem vínculos jurídicos diversos
[...], vedando a Constituição Federal a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público [...]” (TJPB; Apelação n.º 0859840-32.2017.8.15.2001; Relator: Des. Marcos William de Oliveira; Terceira Câmara Cível; DJPB 24/04/2023). No mesmo sentido, seguem julgados:

[...]
Não se admite a equiparação salarial de contratado temporário com servidor público de cargo público efetivo, ainda que exerçam a mesma função, uma vez possuírem vínculos jurídicos diversos com o Estado, vedando a Constituição Federal a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público
[...] (TJPB; AC 0863495-75.2018.8.15.2001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos William de Oliveira; DJPB 15/04/2023).

[...] O [...] contratado na condição de servidor temporário, por meio de contrato, em situação jurídica distinta daquele que ocupa cargo efetivo [...], o qual é submetido a concurso público, dessarte, não merece acolhida a pretensão de equiparação salarial, ante a vedação estabelecida pela Constituição Federal (art. 37, XIII), mormente pela diferença dos regimes jurídicos havidos entre eles. [...]
Observada a distinção entre as situações jurídicas inerentes ao contratado temporário, por prazo determinado, e o servidor público efetivo, não há falar em equiparação salarial
[...] (TJGO; DGJ 0024273-18.2017.8.09.0100; Relatora: Desª Maria das Graças Carneiro Requi; Primeira Câmara Cível; J 20/03/2023; DJEGO 22/03/2023).

Ademais, “[...] como bem observado pelo Magistrado sentenciante, apesar de algumas funções serem comuns a ambos os cargos [...],
as carreiras são distintas e regidas por Leis diferentes
[...]. É cediço que não se pode emprestar efeito elástico ao tema equiparação salarial [...], além do que a Administração Pública está vinculada aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante artigo 37, ‘caput’, da CF/88. [...] Nesse trilho, como [a alteração de remuneração de servidores públicos] depende de ato legislativo específico, na forma do artigo 37, inciso X, da CF/88, sendo vedado ao Poder Judiciário o aumento salarial com base na isonomia, impõe-se a manutenção da decisão primeva [...]” (TJRJ; Apelação n.º 0012417-87.2019.8.19.0042; Relator: Des. Wilson do Nascimento Reis; Vigésima Sexta Câmara Cível; DORJ 22/10/2021).

Nesse ponto, transcrevo trecho da sentença que delimita a diferença entre os cargos alvo de equiparação vencimental, regidos por legislações e regimes jurídicos completamente diversos:

“[...]
Analisando as atividades particularizadas pelas leis n.ºs 546/2001 e 1.323/2017, relativas, respectivamente, aos cargos de "Técnico em Edificações" e "Suporte Técnico em Edificações"
possuem atribuições distintas
, senão vejamos:

SUPORTE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Realizar levantamento topográfico e executar controle tecnológico de materiais e solo; Interpretar projetos e especificações técnicas; Executar esboços e desenhos técnicos, sob supervisão; Elaborar planilha de quantidade e de custos para orçamento de obra ou reforma; Analisar e adequar custos; Organizar arquivo técnico; Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços; Identificar problemas e sugerir soluções alternativas; Auxiliar nas atividades de planejamento, execução, fiscalização e medição da obra; Executar tarefas pertinentes à área de atuação utilizando-se de equipamentos e programas de informática específicos; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Copiar desenhos já estruturados, seguindo as especificações do original; Desenhar tabelas, formulários, diagramas, esquemas, mapas e circuito, baseando-se em rascunho fornecido; Reduzir ou ampliar desenhos, guiando-se por croquis, esboços ou instruções; Efetuar desenhos de plantas e desenhos técnicos, a partir do projeto original, para construção de edificações,estradas, pontes e outra sobras de engenharia civil; Assistir os engenheiros em suas atividades; Executar outras atividades correlatas [...]”.

Nesses termos, preservo o afastamento da equiparação de vencimentos.

Sigo, então, à afirmação de necessidade de incorporação de gratificações e retribuições, porque pagas de forma reiterada por dado lapso temporal.

Ressalto que “[...]
não há que se falar em direito adquirido à incorporação dos valores auferidos a título de exercício de cargo em comissão ou de designação de função gratificada [...], uma vez que [...] é incompatível com a EC nº 20/98
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024140024076, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 16/03/2021, DJ 29/04/2021). Nesses termos, segue julgado:

[...]
A gratificação recebida pelo exercício de cargo comissionado se caracteriza como remuneração
‘pro labore faciendo’
, destinada aos servidores que desempenham atividades especiais, durante o seu exercício
[...] (TJRJ; Apelação n.º 0339360-94.2019.8.19.0001; Relatora: Desª Mônica de Faria Sardas; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; DORJ 16/05/2023).

Portanto, “[...] a gratificação concedida em razão do exercício de cargo comissionado possui natureza transitória e precária, e como tal, classifica-se como vantagem ‘ex facto officii’, sendo intrinsecamente vinculada ao exercício de função específica, a exigir determinadas condições, requisitos e pressupostos, não se incorporando ao vencimento básico do servidor efetivo
[...]” (TJCE; AC 0025695-49.2011.8.06.0091; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; DJCE 12/05/2023).

Além disso,
como bem ressaltou o Juiz Singular, a Lei local não previu a incorporação de nenhuma das gratificações e retribuições vindicadas pelo autor apelante, o que inviabiliza também a pretensão inicial
. Sobre o tema, seguem julgados:

[...]
Incorporação de gratificação. Impossibilidade,
ante a ausência de previsão legal
[...] (TJSP; Apelação n.º 1003121-26.2019.8.26.0625; Ac. 16426069; Relator: Des. Rubens Rihl; Primeira Câmara de Direito Público; J 02/02/2023; DJESP 10/02/2023).

[...]
Incorporação da gratificação [...].
Necessidade de previsão em Lei específica
. Princípio da legalidade. Incidência dos arts. 37, caput e inciso X, da CF. Poder judiciário não pode se imiscuir na função legislativa para aumentar vencimentos de servidores públicos
[...] (TJAL; Apelação n.º 0703442-35.2019.8.02.0001; Relator: Des. Orlando Rocha Filho; Quarta Câmara Cível; DJAL 30/05/2022).

Como se não bastasse,
“[...] não merece acolhida a alegação [do autor apelante] de possuir direito adquirido à incorporação por ter preenchido o requisito de exercício de mais de dez anos as gratificações [ainda que de forma intercalada], se na ocasião ainda não estava [apto] à aposentadoria,
pois é este o marco para definição do direito à incorporação da gratificação

[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024190153296, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 06/07/2021, DJ 26/07/2021).

“[...]
Princípio da estabilidade financeira que não se aplica ao presente caso diante da transitoriedade [das verbas pretendidas], bem como pela inexistência de legislação própria a respeito [da incorporação postulada]
[...]” (TJRJ; Apelação n.º 0003640-52.2016.8.19.0064; Relator: Des. Gilberto Campista Guarino; Décima Quarta Câmara Cível; DORJ 25/04/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ARMISTRONG BELÔNIA MOREIRA
(fl
s. 373/381V)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença guerreada (fls. 368/370),
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o autor apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)